Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-35.2023.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-35.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA FERNANDA FERREIRA GOMES - ME - CNPJ: 14.639.203/0001-37 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito”
(N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAMILA FERNANDA FERREIRA GOMES - ME visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo no 1001907-35.2023.8.11.0024, proposta em face de SICREDI VALE DO CERRADO,
julgou extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ter deixado, a embargante\apelante, de recolher o valor das custas e das despesas processuais.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente esclarece que, não deu causa à injusta acerca do não pagamento das custas processuais, na medida não foi concedido o direito de comprovar a justiça gratuita, face que a mesma não possui condições de efetuar o pagamento das custas processuais.

No mais, discorre sobre a aplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual e da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a parte recorrente.

Conforme petição de id. 212188828, a embargante\apelante manifestou e ao final requereu o seguinte:

(...)
tendo em vistas que as custas processuais ultrapassam o valor de R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais)
requer o parcelamento em seis parcelas cuja guia requer desde já seja deferida a expedição para o devido recolhimento
. Posto isso, Excelência, com esteio nos princípios da celeridade e duração razoável do processo, r
equer-se que seja deferido o pedido de parcelamento dos valores das custas
,caso V.Exa assim não entenda que seja efetuado ao final do processo.

Em decisão de id. 212188830, o Julgador singular assim se manifestou:
defiro o pedido de parcelamento das custas processuais em seis veze
s. Nos termos do ofício circular n° 4/2018/GAB/J-Aux, comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação através do email dca@tjmt.jus.br acerca do deferimento do benefício, para que lance a referida informação no sistema de arrecadação, possibilitando o acompanhamento e controle da modalidade de pagamento, para posterior pagamento, conforme o referido ofício.

Pois bem.

A demanda em análise é corriqueira nos Tribunais, possuindo entendimento já assentado no Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal.

Insurge-se a autora contra a sentença que, a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Na hipótese, em que ao reconhecimento do equívoco nas próprias razões recursais, fato inconteste é que o patrono da parte foi devidamente intimado para recolher o valor das custas remanescentes (parceladas), quedando-se inerte, deixou transcorrer o prazo ofertado para resposta.

A jurisprudência é firme no sentido da desnecessidade de intimação pessoal da parte para recolher as custas remanescentes, não se aplicando ao caso o disposto no Art. 485, § 1o do CPC, conforme arestos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017 – sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
Não se exige a intimação pessoal da parte para possibilitar a extinção sem julgamento do mérito ante o não recolhimento/complementação das custas processuais.
”
(Agravo Interno no 28.047/2017, no AI no. 173.964/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – DESNECESSÁRIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo determinado na decisão judicial, também confirmada em segunda instância, implica no indeferimento da inicial,
julgando-se extinto o processo, independe da prévia intimação pessoal da parte.”

(Ap 39188/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017 – sem destaques no original).

Sendo assim, considerando que foi a própria Apelante quem pleiteou pelo parcelamento das custas iniciais e deixou de arcar com as parcelas, de rigor a extinção do processo, diante da ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito”
(N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024